Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
Prática de tráfico de drogas comprovada pelas circunstâncias do flagrante e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, bem como pela confissão do réu quanto à propriedade da droga, e pela sua apreensão, o que obsta o pedido de absolvição por insuficiência de provas e o de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06.
Pena bem dosada.
Apelo desprovido.